Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-26.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007751-26.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNA PAULA BATISTA CADETE DE SOUZA - CPF: 011.082.271-47 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela servidora autora e pelo Município de Barra do Garças contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), fixando como termo inicial a data de 26/01/2021 e condenando ao pagamento de valores retroativos. A autora busca reconhecimento do grau máximo (40%) com retroativos dos últimos cinco anos; o Município requer reforma total da condenação ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na data do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto ao laudo pericial e por utilização de prova emprestada sem contraditório; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao adicional de insalubridade e em qual grau; e (iii) determinar o termo inicial do pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula porque desconsidera o laudo pericial específico determinado por decisão anterior da Turma Recursal e utiliza prova emprestada sem oportunizar contraditório, violando os arts. 10 e 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A anulação é possível sem retorno dos autos à origem porque o processo está maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

5.

O laudo judicial produzido nos autos comprova que a autora exerce atividades com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

6.

A Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso exige lei específica e laudo pericial para concessão do adicional, requisitos atendidos no caso.

7.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprova a exposição — entendimento consolidado pelo STJ (PUIL 413/RS; REsp 1.400.637/RS; REsp 1.652.391/RS; REsp 1.648.791/SC; REsp 1.606.212/ES).

8.

A data da conclusão do laudo pericial (23/12/2024) constitui o marco inicial para o pagamento do adicional, afastada a retroação pretendida pela autora.

9.

Os reflexos do adicional de insalubridade em férias, 13º salário e terço constitucional são devidos porque o adicional possui natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recursos parcialmente providos

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta,
SUGIRO A PROCEDENCIA do pedido
com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79,
para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (26/01/2021),
respeitado o prazo prescricional, no valor de R$17.450,07 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos), descontando os valores já pagos, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, devendo ser acrescido correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021”.

A Reclamante, ora recorrente, em suas razões recursais, alega nulidade da sentença por omissão quanto à análise da prova pericial produzida nos autos, que atestou insalubridade em grau máximo (40%). Sustenta que o juízo de origem ignorou o laudo pericial específico e utilizou prova emprestada de outro processo, sem oportunizar o contraditório. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento retroativo referente ao período não prescrito dos últimos 05 (cinco) anos, além de reflexos nas demais verbas trabalhistas.

Por sua vez, o Município Recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada por ausência de prova pericial válida, sustentando que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de laudo técnico. Defende que, caso mantida a condenação, o termo inicial do pagamento deve ser a data da elaboração do laudo pericial (23/12/2024).

Em contrarrazões, ambas as partes refutam os argumentos da parte contrária.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007751-26.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Anna Paula Batista Cadete de Souza e

Município de Barra do Garças

Recorrida(s):

Município de Barra do Garças e

Anna Paula Batista Cadete de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos pares;

Quanto a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte autora, entendo que lhe assiste razão, pois, de análise dos autos, verifico que, após a anulação da primeira sentença por esta Turma Recursal, que determinou expressamente a realização de perícia técnica, foi produzido laudo pericial específico para este processo (ID 179723190), atestando que a autora exerce atividades em condições insalubres fazendo jus ao recebimento do referido adicional em seu grau máximo (40%).

Contudo, o juízo de origem, ao proferir nova sentença, desconsiderou o laudo pericial produzido e utilizou prova emprestada de outro processo (nº 1448-82.2017.811.0004), sem oportunizar as partes o contraditório sobre essa prova.

Tal procedimento viola frontalmente o art. 10 do CPC, que veda a chamada "
decisão surpresa
", bem como o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Além disso, ao desconsiderar a perícia técnica determinada por esta Turma Recursal, o juízo de origem descumpriu decisão colegiada anterior, o que configura
error in procedendo
.

No entanto, considerando os princípios da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais, e
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença recorrida, contudo, estando o processo maduro para julgamento, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

- MÉRITO

Colendos pares;

A controvérsia central consiste em definir: (i) se a autora tem direito ao adicional de insalubridade; (ii) em caso positivo, qual o percentual devido; e (iii) a partir de quando é devido o pagamento.

Inicialmente, verifico que foi realizada perícia técnica nos autos (ID 179723190), na qual o perito judicial concluiu que a autora, no cargo de Agente de Combate a Endemias, executa atividades em ambiente insalubre por exposição a agentes biológicos, de maneira habitual e permanente, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

O laudo pericial é claro ao apontar que a autora, em suas atividades diárias, realiza coleta de material de animais para verificação de doenças como Leishmaniose, Brucelose e Raiva, aciona o setor responsável por recolher animais contaminados, recolhe lixos com focos de mosquito da dengue, aplica produtos para conter o desenvolvimento de larvas, entre outras atividades que a expõem a agentes biológicos nocivos à saúde.

Com efeito, a Súmula nº 24 das Turmas Recusais de Mato Grosso, referente à matéria da Fazenda Publica que dispõe: “
O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e,
respaldado por laudo pericial
”.

Portanto, com base na prova técnica produzida nos autos, reconheço o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Quanto ao termo inicial do pagamento, há divergência entre as partes. A autora pretende o pagamento retroativo referente aos últimos cinco anos, enquanto o Município defende que o pagamento só é devido a partir da data do laudo pericial.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres, sendo devido a partir da elaboração do laudo pericial, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP -

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO -

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA -

PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE –
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -

MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

Assim, o adicional de insalubridade é devido a partir da data da conclusão do laudo pericial, que no caso ocorreu em 23/12/2024, conforme consta no ID 179723190.

Por fim, quanto aos reflexos do adicional de insalubridade nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e terço constitucional, estes são devidos, pois o adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo dessas verbas, conforme jurisprudência pacífica.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e determino que o pagamento do adicional de insalubridade seja realizado em grau máximo (40%), com reflexos em férias, 13º salário e terço constitucional, enquanto persistirem as condições insalubres. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamando e determino que o termo inicial do pagamento do adicional seja a partir da data da elaboração do laudo pericial (23/12/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025